Tribunal: TJDFT
Processo: 0707828-18.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. DATA DO FATO CONSTANTE DA DENÚNCIA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PRESENCIAL NA DELEGACIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS INDEPENDENTES. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Mero erro material constante na denúncia em relação a data dos fatos, que não trouxe qualquer prejuízo à Defesa do réu, não ofende ao princípio da correlação, sendo o erro passível de correção por este Tribunal. Precedentes.
2. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa por fotografia ou pessoalmente na delegacia não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, todavia, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria, a formar o convencimento judicial, deve a condenação ser mantida.
3. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos de provas e, ainda, quando não há razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seu relato fatos não condizentes com a realidade.
4. Comprovado nos autos que o réu subtraiu o veículo, a bolsa e o celular da vítima, mediante grave ameaça, não há falar em absolvição ou desclassificação para receptação.
5. Uma vez realizado pedido formal e expresso na denúncia para a reparação dos danos causados pela infração, e comprovado nos autos que o veículo da vítima foi completamente desmanchado, sendo encontradas apenas algumas peças, de modo que perdeu sua utilidade, seu valor e se tornou sem funcionalidade para a vítima, pode ser utilizada a tabela FIPE como referência da condenação pelos danos materiais suportados, e, no caso, o montante fixado na sentença ficou bem abaixo desse valor, não havendo falar em desproporcionalidade ou falta de razoabilidade. Além disso, ainda foi subtraído um celular e uma bolsa da vítima.
6. Recurso desprovido.